Tribunal: TJMT
Processo: 1038656-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038656-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 701.075.991-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. JUNTADA DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS ASSINADOS PELA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de telas sistêmicas do cadastro da autora como representante comercial EUDORA, bem como comprovantes de entrega de mercadorias assinados, os quais demonstram a existência de relação jurídica entre as partes.

2.
Consigna-se que a assinatura lançada nos comprovantes guarda verossimilhança com os documentos acostados na exordial pela autora, deste modo se faz desnecessária a realização de prova pericial.

3.
Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais e condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito, através dos comprovantes de entrega de mercadorias à autora.

A recorrente sustenta que a documentação apresentada pela reclamada não é suficiente para comprovar a origem da dívida negativada, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais. Com relação a condenação por litigância de má-fé, alega que esta se deu de maneira arbitrária, visto que apenas exercia seu direito constitucional de ação.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais. Em caso negativo, se cabível a desconstituição da condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

A Reclamante alega que teve seu nome indevidamente inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, quando na verdade, não possui débitos junto a empresa, anexando a exordial o comprovante de negativação.

Do outro lado, a Reclamada afirma que a parte autora possui cadastro como representante da marca EUDORA, e que, tendo realizado 03 (três) pedidos à empresa, manteve os títulos inadimplidos.

Para comprovar o alegado, apresentou
três comprovantes de recebimento de produtos, assinados pela autora
–
Id. 83356471,
Notas Fiscais
referente aos produtos adquiridos, acompanhados dos boletos para o respectivo pagamento.

Importa consignar que as assinaturas lançadas nos aludidos comprovantes são semelhantes àquelas firmadas no documento pessoal da parte Recorrente. Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas firmadas nos aludidos documentos.

Portanto, a Reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a origem das dívidas negativadas. A reclamante, em contrapartida, não trouxe provas da sua adimplência, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida através de ação indenizatória, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022